Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DO CONTRATO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSENTE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As condições gerais e específicas da cédula de crédito bancário são documentos indispensáveis à propositura da demanda de busca e apreensão.
2. No caso de ausência de documentação indispensável para análise do mérito da demanda, deve o Juízo de 1o grau determinar a emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes.
3. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
4. Negou-se provimento ao apelo.